Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando, coerente e harmônica, tanto na delegacia como em juízo, aliada ao reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia, com certeza e precisão, além do depoimento da testemunha policial, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.
3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo para que se aplique a referida majorante elencada no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A potencialidade lesiva do artefato é presumida diante da existência de depoimento firme e coerente da vítima a atestar seu efetivo uso no delito, a teor do entendimento promovido pela Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp no 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
5. É possível o deslocamento de uma causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, quando presentes duas ou mais majorantes, permanecendo a outra para configurar o crime circunstanciado, na terceira fase da dosimetria.
6. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
7. Recurso conhecido e desprovido.